Tribunal: CARF
Processo: 10469.720449/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização quando ocorre a interrupção do ciclo produtivo do combustível. A tributação concentrada difere­se da substituição tributária quanto à existência de fato gerador presumido.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO AO REGIME MONOFÁSICO. ARMAZENAGEM E FRETE NA VENDA. POSSIBILIDADE.
Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não cumulativas em relação à aquisição de bem para revenda submetido ao regime monofásico, há previsão legal autorizando o desconto de crédito quanto a dispêndios com armazenagem e frete em operações de venda, ainda que se tratando de revenda sujeita à alíquota zero e de bem submetido à tributação concentrada (monofasia).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720449/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.946 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEL.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de tributos
pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização quando ocorre a
interrupção do ciclo produtivo do combustível. A tributação concentrada
difere-se da substituição tributária quanto à existência de fato gerador
presumido.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. ART.
170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO
AO REGIME MONOFÁSICO. ARMAZENAGEM E FRETE NA VENDA.
POSSIBILIDADE.
Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não cumulativas
em relação à aquisição de bem para revenda submetido ao regime monofásico,
há previsão legal autorizando o desconto de crédito quanto a dispêndios com
armazenagem e frete em operações de venda, ainda que se tratando de revenda
sujeita à alíquota zero e de bem submetido à tributação concentrada
(monofasia).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reversão das glosas (1) dos fretes sobre vendas, nos termos da
informação fiscal de diligência, (2) dos fretes relacionados às vendas de álcool, realizados a
partir da vigência da Lei no 11.727/2008, que revogou o art. 1o, § 3o, IV da Lei no 10.865/2004,.e
(3) das despesas com armazenagem. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira,
que negava provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720449/2010-24
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente)..
Relatório
Por traduzir bem os fatos do Processo Administrativo Fiscal, reproduzo em parte
relatório da DRJ:
1. O 23950.57356.210207.1.1.11-0377), elaborado com a utilização do Programa
PER/DCOMP, transmitido em 21/02/2007, tendo por base legal o art. 17 da Lei no
11.033/2004, no valor de R$ 321.272,83, e uma Declaração de Compensação,
apresentados com lastro em supostos créditos da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins (não-cumulativa – mercado interno), apurados no 4o
trimestre de 2006.
1.1. Os documentos têm como detentora do suposto direito creditório a SATÉLITE
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A., CNPJ 70.052.352/0001-76, que foi
incorporada pela ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., CNPJ 23.314.594/0001-00,
conforme pode ser visto nas telas que extraí do Sistema CNPJ, às fls. 1.764.
(...)
2. Tomando por base o consignado no Termo de Informação Fiscal (fls. 1.595 a 1.618)
lavrado pelo AFRFB responsável pela execução do procedimento fiscal instaurado para
aferição da legitimidade do direito creditório, a autoridade competente, em seu
Despacho Decisório (fls. 1.662 a 1.673), indeferiu o PER, por inexistência de crédito, e,
conseqüentemente, não homologou a DCOMP , implicando a cobrança do débito
indevidamente compensado.
3. Antes de adentrar na fundamentação da decisão da autoridade a quo, essencial se faz
a reprodução de excertos da Lei no 10.833/2003 (e alterações que atingem os fatos
geradores), que servirão de referencial para a compreensão do que aqui se discutirá
(grifei):
(...)
4. Transcrevo a seguir a fundamentação e as principais conclusões do Despacho
Decisório, fazendo algumas modificações na redação, para torná-la mais sintética, mas
sem alteração no conteúdo:
A SATÉLITE atuava principalmente no segmento de distribuição de produtos
combustíveis, como gasolina e suas correntes, óleo diesel e álcool hidratado.
A sistemática de apuração da Cofins depende do produto revendido.
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

A redação original do art. 4o da Lei no 9.718/98, tratando da incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, aplicava a figura da "Substituição Tributária" às
operações decorrentes da produção e comercialização de derivados de petróleo.
O instituto da "Substituição Tributária" destinava às refinarias a função legal de recolher
antecipadamente o valor das contribuições devidas pelos distribuidores e comerciantes
varejistas, isto é, antes mesmo da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, no
que diz respeito aos demais participantes da cadeia de comercialização.
Mudando esta sistemática, veio a Lei no 9.990/2000, que excluiu, para o caso ora em
foco, a figura da "Substituição Tributária", aplicando a chamada "Tributação
Concentrada", também conhecida como "Tributação Monofásica".
Este modelo concentrou a tributação dos derivados de petróleo nas refinarias, aplicando,
nessas operações, alíquotas maiores. A idéia, como ocorria com a "Substituição
Tributária", era recolher, no âmbito das refinarias, o valor da contribuição que seria
devida em toda a cadeia.
O modelo foi implementado com a fixação, pelo art. 42 da MP no 2.158-35/2001, da
alíquota de 0% (zero por cento) na venda desses derivados por parte dos revendedores,
ou seja, dos distribuidores e comerciantes varejistas.
A Lei no 10.833/2003 implantou a sistemática da não-cumulatividade para a Cofins,
sem alterar a "Tributação Monofásica" dos derivados de petróleo em foco.
O texto original da Lei no 10.833/2003 trazia inclusive uma determinação que excluía
da sistemática não-cumulativa os produtos derivados do petróleo (art. 1o, § 3o, IV, e art.
10, VII, “a”).
Em 1° de agosto de 2004, entraram em vigor novas alterações na incidência da Cofins
no que se refere aos derivados de petróleo, desta vez trazidas pela Lei no 10.865/2004.
As mudanças trouxeram a sistemática não-cumulativa da Cofins aplicada aos derivados
de petróleo, mas apenas para as refinarias. Estas poderiam se creditar nas compras
efetuadas e utilizar estes créditos para abater do valor da contribuição a recolher
mensalmente.
Mas nada foi alterado no que diz respeito à "Tributação Monofásica", de tal modo que a
incidência permaneceu concentrada nas operações no âmbito das refinarias. Para os
revendedores (distribuidores e comerciantes varejistas), continuaram as mesmas regras,
ou seja, alíquota zero incidente sobre a receita de venda dos derivados de petróleo
(artigo 42 da MP no 2.158-35/2001), sem direito ao crédito da compra (art. 3o, I, “b”, da
Lei no 10.833/2003).
Analisando as alterações trazidas pela Lei no 10.865/2004 conclui-se que:
DRJ/REC Fls. 1.771 a) Com a nova redação dada ao inciso IV do § 3° do art. 1° da Lei no
10.833/2003, a restrição trazida pela alínea "a" do inciso VII do art. 10 da Lei no
10.833/2003 passou a não mais abranger os derivados de petróleo de que trata a Lei no
9.990/2000, de tal forma que as refinarias passaram a apurar créditos em suas compras;
b) O inciso II do art. 3° da Lei no 10.833/2003 confirma a possibilidade de apuração de
créditos em relação a bens e serviços utilizados como insumos na produção de
combustíveis destinados à venda, ou seja, no âmbito da refinaria;
c) Fica clara a continuidade da "Tributação Monofásica" no âmbito das refinarias
quando se define que os revendedores (distribuidores e comerciantes varejistas) não têm
o direito à apuração de créditos na aquisição, para revenda, de derivados de petróleo de
que trata a Lei no 9.990/2000 (alínea "b" do inciso I do art. 3°, c/c § 1° do art. 2° da Lei
no 10.833/2003);
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

d) O modelo monofásico continuou sendo complementado com a incidência da alíquota
de 0% (zero por cento) da Cofins sobre a receita bruta decorrente da venda de gasolinas
(exceto de aviação), óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes
varejistas (art. 42 da MP no 2.158-35/2001).
Com a sistemática monofásica ou concentrada, o legislador visa, para algumas situações
especiais, a facilitar a administração de um tributo ou contribuição pela concentração da
arrecadação em um ponto da cadeia de comercialização, de tal forma que se utilizam
alíquotas maiores uma única vez, representando a carga prevista para toda a cadeia.
Não haveria lógica em se permitir a apuração de crédito numa etapa posterior àquela
submetida à tributação monofásica.
Que sentido haveria numa tributação em que todo o valor a se recolher, a título de
Cofins, pudesse ser objeto de crédito pelos revendedores de tais produtos, se, para estas
operações de revenda, está prevista a alíquota de 0% (zero por cento)?
No caso em tela, fica claro que a apuração sob o regime da não-cumulatividade abrange
tão somente as operações no âmbito dos produtores dos derivados de petróleo em foco,
ou seja, não atinge aquelas afetas aos distribuidores e comerciantes varejistas.
Quando a SATÉLITE, como distribuidora, revendia tais produtos, não havia débito a ser
computado (alíquota de 0%). Quando compra, não há crédito a ser contabilizado.
Assim, como se poderia supor que impera o regime de apuração não-cumulativa nessas
operações?
Não devem prosperar, portanto, as alegações em contrário trazidas a respeito desta
questão pelo contribuinte.
Como se verá adiante, a glosa crucial de créditos nesta análise não terá ligação direta
com os argumentos expostos acima. Mas eles serviram para melhor entender as
conclusões expostas à frente.
Cumpre frisar que, com relação ao álcool para fins carburantes, vigorava, no quarto
trimestre de 2006, a sistemática da cumulatividade.
Passemos a analisar a apuração de créditos advindos de custos e despesas comuns às
diversas atividades desenvolvidas pela SATÉLITE, já que esta lidava com produtos
sujeitos à sistemática da não-cumulatividade e com outros submetidos ao regime
cumulativo.
Do disposto nos §§ 7°, 8° e 9° do art. 3° da Lei no 10.833/2003, conclui-se que, para os
casos de custos, despesas e encargos cujo creditamento seja autorizado pela lei, o
crédito será apurado exclusivamente em relação às receitas sujeitas à não-
cumulatividade, podendo o contribuinte optar pelo método da apropriação direta ou pelo
rateio proporcional, quando os custos, despesas e encargos forem relativos tanto às
receitas sujeitas à não-cumulatividade como ao regime cumulativo.
No caso do rateio proporcional, método escolhido pela SATÉLITE, aplica-se aos custos,
despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
O Auditor responsável pelo procedimento fiscal calculou a relação mensal entre a
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, tendo encontrado
os seguintes valores, para o 4o trimestre de 2006 (dados extraídos do Termo de
Informação Fiscal, às fls. 1.604):
(...)
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

Pelas razões já expostas, no caso de custos, despesas e encargos comuns a receitas
submetidas a regimes de tributação diversos, a apuração de créditos da Cofins será fruto
de rateio proporcional, que terá por base os percentuais discriminados na última coluna
da tabela acima.
Analisemos agora o crédito relativo a armazenagem e frete, tratado pelo inciso IX
do art. 3° da Lei no 10.833/2003, no qual se vê que não é para toda e qualquer operação
de venda cujo ônus for suportado pelo vendedor que o valor do frete e da armazenagem
podem servir para cálculo de créditos por parte dos contribuintes.
O legislador, ao introduzir no referido inciso IX o trecho "nos casos dos incisos I e II",
criou uma limitação. Ou seja, só para o que está incluído nos incisos I e II do art. 3° da
Lei no 10.833/2003 é que o valor do frete e da armazenagem pode servir para o cálculo
de créditos por parte dos contribuintes.
A questão é que, para o caso de revenda de bens, estão excluídos do inciso I em foco o
álcool para fins carburantes (alínea "a" do inciso I do art. 3°, c/c inciso IV do § 3° do
art. 1° da Lei no 10.833/2003), a gasolina e suas correntes (exceto de aviação), o óleo
diesel e suas correntes e o gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e de
gás natural (alínea "b" do inciso I do art. 3°, c/c inciso I do § 1° do art. 2° da Lei
10.833/2003), de acordo com a nova redação dada pela Lei 10.865/2004 e vigente no
ano de 2006.
Como bem disse o Auditor-Fiscal em seu relatório: "Fosse a intenção do legislador
autorizar o crédito para toda e qualquer operação de venda de produtos ou mercadorias,
bastaria ter o texto do inciso IX a redação original, sem a delimitação "... nos casos dos
incisos I e II...". Se redigida como "armazenagem e frete na operação de venda, quando
o ônus for suportado pelo vendedor", restaria clara a autorização para o cálculo do
crédito decorrente de qualquer operação de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, se suportado pelo vendedor.
Essa linha de raciocínio vai ao encontro da regra legal já aqui comentada de que os
créditos são apurados exclusivamente em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados à incidência não-cumulativa da Cofins.
Se os produtos excepcionados não estão no campo da não-cumulatividade, o frete e a
armazenagem vinculados à sua revenda não servem para cálculo de crédito por parte
dos contribuintes.
Confirma esse entendimento a Solução de Consulta n° 212/2006, da Superintendência
Regional da Receita Federal da 10o Região Fiscal:
Ementa: COBRANÇA NÃO CUMULATIVA. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
É vedado à pessoa jurídica descontar créditos calculados em relação a frete na operação
de venda de gasolina e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas
correntes, querosene de aviação e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo
e de gás natural.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, arts. 2o, § 1o, I, VI e X, 3o, I, “b”, e IX, e
15, II; Lei no 10.865, de 2004, art. 21; Lei no 10.925, de 2004, art. 5o; Lei no 11.051,
de 2006, art. 26.
A partir dos documentos apresentados pela empresa, foi verificado que todos os
pagamentos feitos a título de frete ou armazenagem estão vinculados a operações com
gasolinas, óleo diesel e álcool combustível, cuja revenda está fora do campo de
abrangência da não-cumulatividade.
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

Isto significa que todo o crédito pretendido pela SATÉLITE provindo de despesas de
frete e armazenagem deve ser desconsiderado e, portanto, glosado, conforme previsto
no inciso IX do artigo 3° da Lei 10.833/2003.
Em adendo à conclusão acima, a título ilustrativo, relatamos as observações a seguir,
que são fruto de análise, por amostragem, da documentação apresentada pela empresa:
a) Foram incluídos na base de cálculo dos créditos valores de fretes que não foram
assumidos pela SATÉLITE, e sim pelo destinatário;
b) Foram incluídos na base de cálculo dos créditos valores de fretes que não são
relativos a vendas, mas a transferências entre estabelecimentos do contribuinte;
c) Em vários conhecimentos de transporte, não havia informação a respeito de o frete ter
sido pago pelo vendedor ou comprador.
(...)
Expõe a manifestante um resumo das alterações na legislação da Contribuição para o
PIS e da Cofins relativas à venda de gasolina e óleo “combustível” (mais precisamente,
óleo diesel), o que inicia mencionado que o art. 4o da Lei no 9.718/98 instituiu
“substituição progressiva para frente”, em que cabia “às refinarias (substituta) a
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições devidas pelos distribuidores e
comerciantes varejistas, adicionando-se à base de cálculo do PIS/COFINS próprios uma
margem de valor agregado, correspondente ao preço de venda da refinaria multiplicado
por quatro”.
Fala que a Lei no 9.990/99 (que alterou a dicção do art. 4o da Lei no 9.718/98), c/c o
art. 42 da MP no 2.158-35/2001, modificou “a natureza da sujeição passiva das
refinarias, que passaram de ‘substitutas tributárias’ para ‘contribuintes diretos’ das
contribuições, mas sujeitas a uma alíquota majorada. Já os distribuidores e
comerciantes varejistas permaneceram na condição de contribuintes dos
tributos, mas agoras sujeitos à alíquota zero. É o que se convencionou chamar
de regime monofásico ou de tributação concentrada”.
os Progride em sua defesa dizendo que as Leis n Contribuição para o PIS e para a
Cofins, respectivamente, regime de tributação não- cumulativo, em que “os
contribuintes podem descontar créditos decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados à atividade do valor das contribuições apurado, mas mantiveram as receitas
decorrentes da venda de produtos descritos na Lei no 9.990/00 (gasolinas e óleo
combustível) na sistemática da cumulatividade”.
os Externa que a Lei no 10.865/2004 “alterou a redação do art. 1o, § 3o, IV, das Leis n
10.637/2002 e 10.833/2003 para afastar do regime da não-cumulatividade apenas as
receitas decorrentes da venda de álcool para fins carburantes, de modo que as receitas
dos demais produtos sujeitos ao regime monofásico passaram a se sujeitar
concomitantemente à sistemática da não-cumulatividade”.
Diz que, após a edição da Lei no 10.865/2004, a manifestante teria passado a apurar,
sob o regime monofásico, a Cofins tanto pela sistemática cumulativa quanto pela não-
cumulativa: a primeira, em relação às receitas auferidas com a venda de álcool para fins
carburantes; a segunda, no tocante às receitas advindas da venda dos demais
combustíveis, tais como gasolina e óleo diesel.
Critica o “demasiado e espantoso aumento” da alíquota da Cofins nas saídas dos
produtores e importadores, que passou para 23,44 % com o advento da tributação
monofásica não- cumulativa.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

Empós, assevera a defendente que a questão apresentada a esta Turma respeita aos
efeitos das sucessivas alterações legislativas, as quais, segundo o Despacho Decisório,
apenas implantaram o sistema não-cumulativo das operações com derivados de petróleo
em relação às refinarias, enquanto os revendedores destes produtos permaneceram
submetidos às mesmas regras anteriores (alíquota zero sobre a receita de venda de
produtos derivados de petróleo, sem direito a crédito) – com o que não concorda.
É que, para a manifestante, conquanto os efeitos financeiros da isenção, da alíquota zero
e da não-incidência sejam os mesmos, do ponto de vista jurídico estas três figuras
desonerativas são bastante distintas: (i) a isenção, seria a mutilação de um dos critérios
da regra-matriz de incidência tributária; (ii) a alíquota zero, a redução da alíquota de
modo a não resultar recolhimento financeiro, conquanto mantidos todos os critérios da
regra-matriz de incidência e (iii) a não-incidência, hipótese de não sujeição à incidência
tributária.
A defendente exibe entendimento doutrinário de Adolpho Bergamini quanto à
permanência dos distribuidores, atacadistas e varejistas como contribuintes da
Contribuição para o PIS e da Cofins, após o que afirma que se equivocou o Auditor-
Fiscal, portanto, “ao confundir ‘não sujeição ao recolhimento do tributo’ com ‘não
sujeição ao próprio tributo’. De fato, os distribuidores de gasolina e óleo combustível
ficaram desobrigados do recolhimento do PIS e da COFINS, porque o cálculo do
aspecto quantitativo da obrigação tributária (base de cálculo x alíquota) dará sempre
igual a zero. Isso não significa, entretanto, que deixaram de ostentar a condição de
contribuintes, até mesmo porque, se a dispensa do pagamento do tributo implicasse
necessariamente na descaracterização da qualificação de contribuinte do tributo,
como ficaria a caracterização de um contribuinte quando fosse editada uma norma
concedendo remissão do crédito tributário?”.
Em seguida, indaga: “se de fato o distribuidor ou outrem que aufira receita sujeita à
alíquota zero no âmbito do regime monofásico deixe de ser considerado contribuinte por
esta razão, qual o motivo então para se exigir que ele informe na DACON, na Ficha 07B
– Linha 09 e 17B – Linha 09 o montante das receitas auferidas nessa condição?”. E
finaliza o aspecto enfocado afirmando que “Não há como se admitir, portanto, qualquer
interpretação que induza que a desoneração tributária descaracterizaria a condição de
sujeito passivo das contribuições, até mesmo porque o que o regime monofásico
estabelece é uma mera antecipação da carga fiscal de PIS e de COFINS que seriam
devidos em cada uma das cadeias de faturamento da mercadoria, o que reforça,
inclusive sob a ótica econômica, o inconteste direito ao crédito sobre insumos
empregados nessas fases e arcados pela Manifestante”.
Reputando comprovado que ela seria sujeito passivo da Contribuição para o PIS e da
Cofins em relação às receitas de vendas de gasolina e de óleo diesel, discursa a
recorrente sobre a sujeição destas receitas a um regime híbrido (monofásico e não-
cumulativo).
Observa que o art. 10 da Lei no 10.833/2003, que estabelece quais as receitas
permanecem sujeitas ao regime cumulativo, remete ao inciso IV do § 3o do artigo 1o, o
qual, antes das alterações da Lei no 10.865/2004, contemplava a venda de todos
produtos de que trata a Lei no 9.900/2000 (nos quais se incluem a gasolina e o óleo
diesel) e, com o advento das citadas alterações, a excepcionalidade ficou restrita
somente à receita com as vendas de álcool para fins carburantes.
Socorre-se, novamente, da opinião doutrinária de Adolpho Bergamini – segundo a qual
as receitas das vendas de combustíveis derivados de petróleo sob análise estariam
sujeitas ao regime monofásico e, concomitantemente, à sistemática não-cumulativa – e
diz que a própria Receita Federal teria chancelado este entendimento nas Soluções de
Consulta cujas ementas são transcritas a seguir:
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

(...)
Para corroborar suas alegações, transcreve orientações que diz ter colhido do sítio
eletrônico da RFB, segundo a qual “As pessoas jurídicas submetidas à incidência não-
cumulativa integram a essa incidência as receitas obtidas nas vendas de bens submetidos
a alíquotas diferenciadas, excetuadas as receitas de venda de álcool para fins
carburantes, expressamente excluídas da incidência não-cumulativa”.
Externa que, numa análise rápida do artigo 10 da Lei no 10.833/2003, vê-se que os
incisos I a VI tratam de pessoas jurídicas (critério subjetivo), enquanto os incisos VII e
seguintes tratam de receitas decorrentes das atividades (critério objetivo).
Sustenta a manifestante que a inclusão de uma parte das receitas na não-cumulatividade
(gasolina e óleo diesel) e a exclusão de outra (álcool para fins carburantes) se teria dado
em razão do objeto da operação de venda, e não do sujeito que a realiza. Assim sendo,
não caberia ao aplicador da lei, especialmente para restringir o seu campo de aplicação a
um contribuinte específico (sujeito), modificar o critério objetivo eleito pelo legislador,
até mesmo porque, tratando-se de regra de exceção à sistemática não-cumulativa de
incidência da Cofins, a melhor interpretação deve ser restritiva, sob pena de prejuízo do
próprio direito que se pretende tutelar (quanto à interpretação de normas excepcionais,
transcreve comentários de Tércio Sampaio Ferraz Júnior).
Ademais, articula que “Se o legislador quisesse limitar não só o produto (álcool para
fins carburantes) como o sujeito também, deveria ter feito menção expressa a essa
situação na própria regra de exceção. Como não o fez, a interpretação dada é
completamente equivocada porque vai além dos limites da legalidade”.
Resume que a partir da edição da Lei no 10.865/2004 somente o álcool pata fins
carburantes permaneceu na sistemática cumulativa, sendo que a gasolina e o óleo diesel
ingressaram na sistemática não-cumulativa, não importando a qualidade do contribuinte
envolvido na operação de venda (fabricante, importador, distribuidor ou varejista),
diante do que postulou a revisão dos percentuais das receitas não-cumulativas em
relação às totais levantadas pela Fiscalização, aos moldes da tabela a seguir
(...)
Frisa a defendente que não pretende se creditar do valor da gasolina e do óleo diesel
adquirido para revenda; apenas almeja que sejam reconhecidas tais receitas como não-
cumulativas, dada a interferência da questão no cálculo do percentual de rateio – para
fins de definição dos créditos a que tem direito a descontar – das receitas não-
cumulativas em relação às receitas totais.
Dedica-se a interessada, então, a debater seu suposto direito ao creditamento sobre
despesas com frete e armazenagem.
Inicia a questão dizendo que o crédito não acatado pelo Auditor-Fiscal é decorrente do
custeio de frete suportado pela empresa nas operações de venda dos produtos, consoante
prescreve o art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003.
Segundo a manifestante, “num esforço interpretativo imenso, não obstante equivocado”,
o Despacho Decisório defende a existência de um (suposto e equivocado) terceiro
regime de tributação, que não seria “cumulativo”, tampouco “não-cumulativo”, mas
“monofásico”, confundindo, em sua visão, uma técnica de apuração e recolhimento
(concentrada ou monofásica) com regime de tributação.
Expressa a recorrente que, desconsiderando essa diferença, sustenta o auditor prolator
do despacho decisório atacado que “o legislador, ao introduzir no inciso IX acima
transcrito o trecho ‘nos casos dos incisos I e II’, criou uma limitação. Ou seja, só para o
que está incluído nos incisos I e II do artigo 3° da Lei 10.833/2003, é que o valor do
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

frete e da armazenagem pode servir para o cálculo de créditos por parte dos
contribuintes. A questão é que, para o caso de revenda de bens, estão excluídos do
inciso I em foco ... a gasolina e suas correntes (exceto de aviação) ... Essa linha de
raciocínio vai ao encontro da regra legal já aqui comentada de que os créditos são
apurados exclusivamente em relação aos custos, despesas e encargos vinculados à
incidência não cumulativa da Cofins”.
Assegura que “Incorreu em equívoco o auditor tributário, em primeiro lugar, ao
desconsiderar que as receitas decorrentes da venda de gasolina e óleo combustível pelos
distribuidores estão submetidas ao regime não-cumulativo”, pois, exceto no que se
refere ao crédito decorrente da aquisição dos produtos em si (expressamente vedado),
todos os demais vinculados à receita de revenda destes produtos seriam passíveis de
aproveitamento pela manifestante, pois, em sua visão, além do regime monofásico, os
derivados de petróleo estão sujeitos também à sistemática não-cumulativa.
Pontua que “Prova do direito ao crédito dos distribuidores, atacadistas e varejistas de
gasolina e de óleo combustível foi a tentativa legislativa de acabar esse direito creditício
pelas Medidas Provisórias no 413/08 e 451/08, conforme se infere do teor do
dispositivo sugerido:
Argúi que “Felizmente, tal vedação foi retirada da versão final das Leis no 11.727/2008
e no 11.945/2008, de conversão de ambas as MP’s, remanescendo líquido e certo o
direito dos distribuidores, atacadistas e varejistas de produtos monofásicos de se
creditarem nos termos do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003” e que “O
mais importante disso, entretanto, foi demonstrar que o direito ao crédito desses
contribuintes existe e não pode ser negado pela Receita Federal, pois se não existisse,
qual a razão de se tentar acabá-lo via alteração legislativa por duas vezes frustradas?”
Continuando, pronuncia que “Não bastasse isto, o agente fiscal ainda confunde duas
hipóteses distintas de creditamento das contribuições, quais sejam, as previstas nos
incisos I e II e no inciso IX”, mas ressalta que “cada uma das hipóteses tem existência
autônoma. O fato de o inciso IX fazer simples referência aos incisos I e II não significa
que haja entre eles relação de dependência”.
Assevera que a menção que o inciso IX faz ao inciso I busca dar referência ao ato de
adquirir bens com destino à revenda, de modo que alcançaria a conduta de comprar
para revender, não tendo o legislador se importado em atingir o bem propriamente dito
(que pode ser qualquer um), mas o ato de revender; nesta mesma esteira, quando o
inciso IX faz menção ao inciso II, objetiva indicar o ato de adquirir bens e serviços
utilizados como insumos de produção, não se importando de que insumo se trate.
E segue declarando que “ao contrário do que sustenta o auditor fiscal, quando o
legislador redigiu o inciso IX e fez referência ao inciso I e ao inciso II, buscava na
verdade deixar livre de dúvidas que o frete geraria o crédito tanto nas hipóteses de
venda do produto acabado quanto nas hipóteses de venda do produto fabricado. Trata-
se, pois, de crédito suscetível de apropriação tanto por contribuintes industriais como
por contribuintes comerciais. Se não houvesse tal referência, como suscita o agente
fiscal, provavelmente o costumeiro posicionamento restritivo da Receita Federal vedaria
esse crédito para as empresas industriais. Talvez pensando nesta conseqüência, tenha o
legislador feito tal referência”.
Avante, pondera a manifestante que “independentemente das referências feitas no
aludido dispositivo, não se pode olvidar que o princípio da não-cumulatividade do PIS e
da COFINS se volta no sentido de minorar a carga tributária incidente sobre as receitas
através do desconto de créditos calculados a partir dos custos e despesas suportados pela
contribuinte para aferir aquele resultado” e que “Este, portanto, foi o pensamento que
influenciou o legislador a editar o inciso IX do art. 3o e permitir o creditamento pelo
vendedor do valor do frete da venda quando por ele suportado”.
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

Exprime, ainda, que “No caso dos presentes autos, observe-se que, embora a venda do
produto pelo distribuidor seja desonerada, ele acaba suportando um encargo maior na
aquisição daquele produto revendido em virtude da aplicação das alíquotas majoradas.
Assim, considerando que essas alíquotas majoradas buscam já englobar o valor da
contribuição que seria devido pelo revendedor, a norma não alcançaria seu mister se
permitisse que o distribuidor descontasse os créditos dessa aquisição, pois o efeito
financeiro seria quase nulo. Por outro lado, não se atenderia ao objetivo da não-
cumulatividade prevista na Carta Magna se fosse vedado ao distribuidor se creditar de
qualquer valor. Pensando desta forma, o legislador permitiu que o contribuinte apurasse
todos os créditos vinculados àquela receita e à sua atividade como um todo, à exceção
dos créditos que porventura seriam apropriados em uma aquisição de produtos para
revenda não submetidos ao regime monofásico”.
Ressalta, no entanto, que “as vedações do inciso I (voltadas exclusivamente aos bens
monofasiados) são justificáveis, uma vez que, tanto numa como em outra sistemática, a
tributação das contribuições é concentrada em elo da cadeia que não o do revendedor” e
que “Assim, se as receitas decorrentes da revenda desses produtos não são oneradas
pelas contribuições, justo que os valores pagos por sua aquisição não ensejem desconto
de créditos. Até mesmo porque o mecanismo de débito e de crédito foi adotado pelo
legislador para viabilizar o princípio da não-cumulatividade e evitar a incidência em
cascata dos tributos”.
Por outro lado, pondera que “pretender estender essas vedações aos custos, despesas e
encargos relacionados a tais despesas seria extrapolar os limites da lei, em clara
interpretação extra legem, baseado no simplório argumento de que ‘o acessório segue o
principal’, destituído de fundamento, seja legal, seja teórico”.
Diz que tanto isto seria óbvio, que o armazém que estoca mercadorias sujeitas ao regime
monofásico e o transportador que transporta estas mercadorias não ficam obrigados a
tributar suas receitas pelo regime monofásico, por se tratarem de negócios jurídicos
totalmente apartados e que não se confundem, nem quanto à sua tributação sobre a
receita, pelo lado do fornecedor, nem quanto ao regime de apropriação dos créditos,
pelo lado do adquirente dos serviços.
Realça que, se de um lado o fornecedor de gasolina a tributa sob o regime especial
monofásico, de outro lado tanto o armazém quanto o transportador tributam suas
respectivas receitas pelo regime ordinário, plurifásico, de modo que as despesas com
estes dois últimos fornecedores devem gerar créditos da Cofins, em respeito à própria
não-cumulatividade, sob pena de se incorrer em nítida tributação em cascata, inaceitável
nesta sistemática de tributação.
Sob outro enfoque, defende o sujeito passivo que seu direito à apuração de créditos
sobre despesas com frete e armazenagem estaria também amparado no seu
enquadramento enquanto insumo no exercício da atividade de distribuição, na qual
pratica peculiar processo produtivo que modifica e aperfeiçoa a gasolina tipo “A”,
misturada, num certo percentual sobre a solução total, ao álcool anidro, para obtenção
da gasolina tipo “C”, finalmente distribuída com contagem própria exigida para o
consumo (art. 9o da Lei no 8.723/93, que trata da redução de emissão de poluentes para
veículos automotores, o que impede a revenda da gasolina em sua forma pura: a do tipo
“A”).
Neste arcabouço, alega que todo o processo produtivo acima qualifica a recorrente não
como mera comerciante revendedora de combustíveis, mas como uma empresa que
desenvolve verdadeiro e típico processo de beneficiamento de gasolina, aos moldes
previstos no art. 4o, II, do Regulamento de Impostos Industrializados e, neste contexto,
a gasolina tipo “C” seria um produto industrializado, à maneira definida no art. 3o
daquele regulamento, circunstância que credenciaria a defendente a enquadrar suas
despesas com armazenagem e com frete como incontestes insumos industriais, os quais
permitem o direito ao crédito relativo à Cofins, na forma do art. 3o, II, da Lei no
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

10.833/2003, que versa sobre bens e serviços utilizados como insumo (a respeito do
conceito de insumos, reporta-se a recorrente a opiniões de Douglas Yamashita, Edmar
O. A. Filho e de Ricardo Mariz de Oliveira).
Ventila que “estudando a noção e a abrangência que o legislador pretendeu dar ao
conceito de insumo, em conjunto com a essência da não-cumulatividade imposta
também às referidas contribuições, conclui-se que a mens legilatoris centrou-se em tudo
aquilo que representasse custos e despesas na consecução da atividade social da pessoa
jurídica”.
Aduz, em adição, que seria equivocado o entendimento de que o conceito de insumos,
para fins de apuração de créditos da Cofins, seria o mesmo do IPI, entendimento este
que teria sido rechaçado na própria via administrativa, o que pretende demonstrar com
decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Pelas razões antecedentes, concluiu a recorrente que “os serviços de armazenagem e
frete, seja na aquisição ou na venda, são gastos funcionais que impulsionam o exercício
da atividade da Manifestante, de modo que propiciam, sem qualquer dúvida, direito ao
crédito das contribuições em tela”.
Por fim, diz que “no que toca às alegações contidas no despacho decisório de que a
Manifestante teria incluído na base de cálculo valores de fretes que não teriam sido por
ela suportados, bem como outros referentes a transferências entre estabelecimentos da
contribuinte, cumpre rechaçar tal assertiva, especialmente porque tal alegação foi feita
sem sequer indicar que créditos foram estes, tampouco o valor que supostamente teria
sido indevidamente incluído na base de cálculo dos créditos considerados” e arremata
argumentando que “Não pode o fiscal, tampouco a turma julgadora ratificar tal conduta
que, além de infringir os pressupostos da ampla defesa e do contraditório, desvirtuam-se
completamente da realidade dos fatos, refletida na documentação contábil e fiscal
apresentada pela Manifestante”.
5.1. Diante do exposto, reputando provado o direito creditício em seu favor, no valor de
R$ 320.049,14, pugnou a manifestante pela reforma do Despacho Decisório, para
reconhecer a regularidade das compensações aqui tratadas, cuja total homologação
requereu.
5.2. Postulou, ainda, pela produção de todos os meios de prova em Direito admitidos,
notadamente a juntada posterior de documentos e a realização de perícia, esta última
“apenas se necessária”.
Após foi proferido julgamento assim ementado, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 COMPENSAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
O direito à compensação pressupõe a existência de créditos líquidos e certos do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública (art. 170 do CTN).
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
INDEFERIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. COBRANÇA.
Constatada a inexistência de direito creditório, o Pedido de Ressarcimento será
indeferido e as Declarações de Compensação a ele vinculadas não serão homologadas,
implicando a cobrança dos valores indevidamente compensados, com os acréscimos
legais cabíveis (§§ 2o e 7o do art. 74 da Lei no 9.430/96).
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

COMBUSTÍVEIS DERIV ADOS DE PETRÓLEO. TRIBUT AÇÃO MONOFÁSICA.
DISTRIBUIDORA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão das refinarias e dos importadores de combustíveis derivados de petróleo na
sistemática não-cumulativa da Cofins pela Lei no 10.865/2004 em nada alterou a
situação dos distribuidores e varejistas, que continuaram tributados à alíquota zero, sem
direito a crédito, seja relativo aos custos nas aquisições dos produtos revendidos, seja
referente às despesas e encargos de comercialização. A incidência monofásica é
incompatível com a técnica do creditamento nas etapas desoneradas do tributo, nas
quais não há cumulatividade a ser evitada, razão pela qual as receitas com a revenda de
produtos cuja cadeia de produção e comercialização tem tributação concentrada em
etapa anterior devem ser consideradas fora da não- cumulatividade no cálculo do rateio
proporcional de que trata o inciso II do § 8o do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
EST ABELECIMENTO INDUSTRIAL. PRODUTOS TRIBUT ADOS PELO IPI.
COMBUSTÍVEIS. IMUNIDADE.
Somente são considerados estabelecimentos industriais aqueles que fabricam produtos
tributados pelo IPI (art. 8o do RIPI/2010) e os combustíveis são imunes ao imposto (art.
155, § 3o, da CF). Assim, os distribuidores de combustíveis que misturam álcool anidro
à gasolina tipo “A”, para a obtenção da gasolina tipo “C”, não são produtores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2006 a 31/12/2006 DECISÃO FUNDAMENT ADA. DIREITO DE DEFESA.
CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando é dado conhecer à interessada os
fundamentos de fato e de direito da decisão denegatória da autoridade competente.
PROV AS. ÔNUS DO SUJEITO P ASSIVO. MOMENTO P AR A APRESENT
AÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, as provas documentais que possam atestar a legitimidade do direito
creditório não reconhecido pela autoridade administrativa competente devem ser
apresentadas na Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior
juntada.
PERÍCIAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REQUISITOS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O pedido de perícia deve
expor os motivos que a justifiquem, apresentar os quesitos referentes aos exames
desejados e indicar o nome, endereço e a qualificação profissional do perito, sob pena
de ser considerado não formulado (art. 18 e art. 16, IV e § 1o, do Decreto no
70.235/72).Inconformada em parte com o respetivo julgado, foi apresentado Recurso
Voluntário pelo Contribuinte, aduzindo seu pleito de reforma:
Após. Apresentado o Recurso Voluntário pelo Contribuinte sustentando o seu
pedido de reforma em síntese:
a) reversão das glosas: energia elétrica; locação de imóveis; postos e máquinas;
fretes; armazenagem; etc;
b) inclusão de parte das receitas na não-cumulatividades (gasolina e óleo diesel)
e exclusão de álcool para fins de carburante;
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

c) alterações legislativas e conceitos de insumo;
Finamente após a interposição do Recurso Voluntário foi juntada informação
fiscal pela DRF-Feira de Santana-BA, em 09/11/2011.
O feito foi convertido em diligência nos seguintes termos:
Assim, o feito merece ser convertido em diligência, para que:
À unidade de origem realize relatório fiscal para distinção das notas fiscais dos fretes
referentes:
a) utilizados para aquisição, esclarecendo a natureza do item adquirido / transportado;
b) fretes suportados por terceiros na aquisição de mercadorias;
c) fretes decorrentes da venda de mercadoria;
d) fretes suportados por terceiros decorrente da venda de mercadoria da contribuinte;
Ainda, poderá a fiscalização solicitar a contribuinte qualquer documento que
compreenda necessário para o bom deslinde do relatório.
Ademais, deve ser a contribuinte intimada a apresentar os contratos de locações da qual
reclama seu direito ao crédito.
Após o relatório, a contribuinte que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias sobre o
relatório final.
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Após a conversão de diligência, foi elaborado a relatório fiscal e intimada a
contribuinte a semanifestar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA
A diligência teve a seguinte conclusão e reversão em parte das glosas:
Conforme demonstrado neste relatório de título Informação Fiscal, processo
administrativo no 10469.720449/2010-24, o contribuinte diligenciado informou em
planilhas originais de memórias de cálculos despesas com fretes, tanto nas aquisições de
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

mercadorias, quanto nas vendas de seus produtos nos terceiro e quarto trimestres de
2006.
Após a análise da documentação comprobatória, os valores corretos, reconhecidos pela
autoridade tributária nessa diligência para o quarto trimestre de 2006, são:
Fretes em aquisições de mercadorias: R$ 0,00 (valor informado nas planilhas originais,
R$ 18.563,66).
Fretes em vendas de mercadorias: R$ 317.457,71 (valor informado nas planilhas
originais, R$ 1.469.237,88).
O valor de R$ 317.457,71 está apto a compor a base de cálculo da Cofins, assim como,
a participar nas parcelas para fins de rateio(s).
Os contratos de locação, ativos no quarto trimestre de 2006, estão anexados ao E-
Processo.
Dessa forma, encerramos a presente diligência fiscal, levada a efeito sobre a pessoa
jurídica
SATÉLITE
DISTRIBUIDORA
DE
PETROLEO
S.A.
(CNPJ
no
70.052.352/0001-76), empresa que foi incorporada, em 01/02/2007, pela ALESAT
COMBUSTÍVEIS S.A. (CNPJ no 23.314.594/0001-00), designada ao Auditor Fiscal
responsável
mediante TDPF no 04.0.01.00-2020-01095-3 (REGIONAL), em
26/03/2020, com o objetivo de observar os corretos valores das despesas com fretes que
estarão aptos a compor a base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins (não cumulativa – mercado interno), do 3o trimestre de
2006, assim como, estarão aptos a compor as parcelas no(s) cálculo(s) de rateio(s).
Fazem parte desse relatório o arquivo não-paginável de título “Arquivo Não-Paginável
– PLANILHAS FRETES ANÁLISE AUDITOR”. Esse arquivo não-paginável contém
planilhas anexas conforme descrito no presente relatório e seguirão conjuntamente para
ciência do contribuinte.
É enviado nesta data ao DTE do contribuinte, uma cópia dessa Informação Fiscal e de
suas planilhas anexas.
Ressaltamos que, caso o contribuinte diligenciado não aceite os termos dessa
Informação Fiscal, terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da ciência
dessa Informação Fiscal, para se manifestar.
A comunicação com o contribuinte, ocorreu através de seu DTE mediante a utilização
do DCC no 10271.076018/2020-06. Criado para realizar a ciência e acompanhamento de
intimações fiscais por meio eletrônico e receber as respostas e arquivos digitais do
contribuinte durante a execução deste procedimento fiscal, encontra-se vinculado ao
processo digital acima mencionado e, em consequência do encerramento dessa ação
fiscal, deve ser utilizado apenas para consulta e não mais para a anexação de
documentos digitais.
Passo ao exame do mérito.

DO ENQUADRAMENTO DAS RECEITAS DECORRENTES DA VENDA DE
COMBUSTÍVEIS
DERIVADOS
DO
PETRÓLEO
ENTRE
AS
RECEITAS
SUBMETIDAS AO REGIME NÃO-CUMULATIVO DA PIS/COFINS
Na hipótese dos autos aborda-se o regime monofásico a que se sujeita a
comercialização de combustíveis.
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

Quando se fala em regime monofásico de tributação, se está diante da chamada
tributação concentrada. Elege-se determinada fase da cadeia produtiva que suportará toda a carga
tributária. Todas as demais fases desta cadeia serão desoneradas de tal exigência.
É necessário destacar que a tributação concentrada se inicia e se esgota dentro de
uma cadeia específica de produção. No caso, estamos diante da cadeia de produção do
combustível. Logo, apenas aqueles agentes integrantes desta cadeia, na condição de
fornecedores, produtores, distribuidores e comerciantes de combustível, podem sofrer os reflexos
desta concentração. Qualquer outro agente que se tangencia à esta cadeia em sistema produtivo
diverso, não sofrerá qualquer reflexo do ciclo monofásico aplicável ao combustível.
Não é porque determinado contribuinte adquire combustível para o seu próprio
processo produtivo (diverso do ciclo produtivo do combustível), que este passa a se inserir na
cadeia concentrada específica daquele item adquirido.
Assim, como a Recorrente é uma empresa prestadora de serviços de logística, está
absolutamente fora do ciclo produtivo próprio dos combustíveis e, portanto, do respectivo
regime de tributação concentrada. Por conseguinte, não lhe cabe pleitear a aplicação de qualquer
disposição aplicável ou decorrente exclusivamente do regime monofásico de incidência do PIS e
da COFINS.
Na hipótese dos autos, observa-se que a Recorrente, embora claramente esteja fora
do ciclo produtivo do combustível e, portanto, excluída da respectiva tributação concentrada,
pretende ressarcir-se do tributo recolhido dentro daquele ciclo produtivo.
Para fundamentar sua pretensão, a contribuinte alega que pelo fato de atuar
interrompendo o ciclo produtivo do combustível, não poderia ser onerada por uma carga
tributária prevista para um "ciclo produtivo completo". Ou seja, como o combustível é adquirido
diretamente dos produtores, não ocorrendo as posteriores etapas de distribuição e
comercialização, não poderia a Recorrente arcar com a carga tributária "cheia". E, em face deste
entendimento, busca ressarcir-se parcialmente do tributo pago.
Nesse sentido:
Numero do processo: 11610.724329/2012-40
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário:
2009
PEDIDO
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO
DA
COFINS
CALCULADO SOBRE O CUSTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME
DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. No regime monofásico de
tributação não há previsão de restituição de tributos pagos na fase anterior/inicial da
cadeia de comercialização quando ocorre a interrupção do ciclo produtivo do
combustível. A tributação concentrada difere-se da substituição tributária quanto à
existência de fato gerador presumido.
Numero da decisão: 3201-005.211
Nome do relator: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO

Diante do exposto, nego provimento.
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DOS CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS VÍNCULOS ÀS RECEITAS DA REVENDA DA GASOLINA E DO ÓLEO
DIESEL COMBUSTÍVEL
Sobre o assunto, assim pleiteia a contribuinte:

Fato para que tenha o direito a restituição/compensação, o crédito deve ter
liquidez e certeza.
O fato que a contribuinte aduz ter seu direito decorrente de custos, despesas entre
outro decorrente da venda, no entanto, nesse tópico nada colaciona do que se trata, faz uma
abordagem genérica.
O art. 170 do CTN o direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser
comprovado e demonstrado pelo contribuinte, porque é seu o ônus.
Nego provimento.

FRETES NAS AQUISIÇÕES DE MERCADORIA
Sobre o caso assim constou no relatório da unidade de origem:
Como forma de se comprovar a veracidade das informações e os valores constantes em
seus DACON’s, e visando a atender ao que foi determinado no termo de início de
diligência fiscal, o contribuinte elaborou duas planilhas relacionadas as suas despesas
com fretes nas aquisições de mercadorias.
Essas de títulos “Satélite Distribuidora 3o TRIMESTRE 2006 2.1.” e “Satélite
Distribuidora 4o TRIMESTRE 2006 2.1.”, constantes no E-processo no arquivo
“Arquivo Não-paginável – PLANILHAS ORIGINAIS CONTRIBUINTE FRETES
AQUISIÇÕES” (fls. 2.106).
Essas duas planilhas contêm as despesas com fretes decorrentes das aquisições de
mercadorias para os dois trimestres averiguados, sendo, por sua vez, subdivididas em
três subplanilhas mensais (jul, ago e set; e out, nov e dez).
As duas planilhas do contribuinte foram então transpostas e aglutinadas para a planilha
elaborada pelo Auditor, de título “Satélite Distribuidora 3o e 4o TRIMESTRES 2006
FRETES AQUISIÇÕES E-PROCESSO”, constante no E-processo no arquivo “Arquivo
Não-paginável – PLANILHAS FRETES ANÁLISE AUDITOR”.
Essa planilha elaborada pelo Auditor contém 4 subplanilhas de títulos “3o e 4o
TRIMESTRES”,
“INFORMAÇÕES
TRABALHADAS”,
“VALORES
NÃO
APROVADOS” e “TABELAS DINÂMICAS, respectivamente.
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

A primeira das subplanihas (“3o e 4o TRIMESTRES”), contém as informações originais
das despesas com fretes nas aquisições de mercadorias. Ela é composta por 50 linhas de
informações (51 linhas contando com a linha do cabeçalho). Nela foi acrescentada
apenas a coluna de título “SEQUÊNCIA DAS LINHAS” para o controle da quantidade
de linhas de informação.
A segunda das subplanihas (“INFORMAÇÕES TRABALHADAS”), contém as
informações originais das despesas com fretes nas aquisições de mercadorias que foram
analisadas pelo Auditor para a sua aprovação/comprovação. Ela também é composta por
50 linhas de informações.
Todos os transportes se referem a fretes relacionados às aquisições de álcool hidrato e
de álcool anidro, conforme demonstrado na coluna PRODUTO.
Dessa forma, todas as despesas com fretes relacionados às aquisições de mercadorias
foram não aprovadas, ou seja, não podem ser aceitas para comporem as bases de cálculo
das Contribuições, ou formarem montantes para fins de rateio.
Os motivos para a não aprovação dessas despesas, ou para a sua glosa, restaram bem
claros. Não foram aprovadas por se tratar de fretes relacionados a mercadorias que não
fazem parte da sistemática não cumulativa de apuração das Contribuições, assim como,
por não terem sido apresentadas as documentações comprobatórias.
Portanto, para a fixação dos montantes mensais não aprovados para a composição das
bases de cálculo, ou para fins de rateio, uma terceira subplaniha (“VALORES NÃO
APROVADOS”), foi confeccionada para se destacar esses montantes mensais não
aprovados, ou seja, não aceitos e/ou não comprovados, conforme consta na coluna
SALDO dessa subplanilha.
Finalmente, uma quarta subplaniha, cujo título é “TABELAS DINÂMICAS” foi
formulada apenas com a função de se destacar os valores mensais das despesas com
fretes nas aquisições reconhecidas pelo contribuinte e os valores mensais das despesas
com fretes nas aquisições não aprovadas (não comprovadas e/ou não aceitas).
Os totais mensais e o total geral das despesas com fretes nas aquisições informadas pelo
contribuinte em suas planilhas originais, assim como, os valores mensais e o total geral
das despesas com fretes nas aquisições de mercadorias não aprovadas pelo Auditor
Fiscal, estão também anunciados na Tabela 3 abaixo.
Considerando-se os dispositivos supra, constata-se o seguinte: (i) o contribuinte
não pode se creditar das contribuições incidentes sobre os produtos adquiridos para revenda
submetidos ao regime monofásico (alínea “b” do inciso I do art. 3o).
Diante da negativa, adoto como razão de decidir e nego provimento.

ARMAZENAGEM E FRETES NAS VENDAS DE MERCADORIAS
Os lançamentos decorreram da glosa, efetuada pela fiscalização, de créditos
relativos a dispêndios com armazenagem e frete em operações de venda, desconto esse previsto
no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Importante ressaltar, que os produtos transportados foram:
Os produtos transportados, informados nas células da coluna PRODUTO
TRANSPORTADO, foram os seguintes: álcoois (etanol, álcool, álcool anidro, álcool
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

hidratado; gasolinas (A e C); óleos diesels (interior, marítimo, aditivado); e
lubrificantes. Outras nomenclaturas para os produtos transportados foram: comb div,
combustíveis, diversas e pedágio(s).

Considerando-se os dispositivos supra, constata-se o seguinte: (i) o contribuinte
não pode se creditar das contribuições incidentes sobre os produtos adquiridos para revenda
submetidos ao regime monofásico (alínea “b” do inciso I do art. 3o), (ii) há previsão de desconto
de crédito das contribuições em operações de armazenagem de mercadoria e frete em operações
de venda (inciso IX do art. 3o) e (iii) os créditos podem ser descontados desde que se refira a
bens, serviços, custos e despesas pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.
No que tange ao frete nas vendas de mercadorias, assim assentou a unidade de
origem:

Dos Fretes nas Vendas de Mercadorias
Avançando, como forma de se comprovar a veracidade das informações e os valores
constantes em seus DACON’s, e visando a atender ao que foi determinado no termo de
início de diligência fiscal, o contribuinte elaborou duas planilhas relacionadas as suas
despesas com fretes nas vendas de mercadorias.
Essas de títulos “Satélite Distribuidora 3o TRIMESTRE 2006 1.1.” e “Satélite
Distribuidora 4o TRIMESTRE 2006 1.1.”, constantes no E-processo no arquivo
“Arquivo Não-paginável – PLANILHAS ORIGINAIS CONTRIBUINTE FRETES
VENDAS” (fls. 2.088).
Essas duas planilhas contêm as despesas com fretes decorrentes das vendas de suas
mercadorias para os dois trimestres averiguados, sendo por sua vez, subdivididas em três
subplanilhas mensais (jul, ago e set; e out, nov e dez).
As duas planilhas do contribuinte foram então transpostas e aglutinadas para a planilha
elaborada pelo Auditor, de título “Satélite Distribuidora 3o e 4o TRIMESTRES 2006
FRETES VENDAS E-PROCESSO”, constante no E- processo no arquivo “Arquivo
Não-paginável – PLANILHAS FRETES ANÁLISE AUDITOR”.
Essa planilha elaborada pelo Auditor contém 5 subplanilhas, de títulos “3o e 4o
TRIMESTRES”,
“INFORMAÇÕES
TRABALHADAS”,
“AJUSTES
NOS
VALORES”, “VALORES
APROVADOS” e “TABELAS DINÂMICAS”, respectivamente.
A primeira das subplanihas, de título “3o e 4o TRIMESTRES”, contém as informações
originais das despesas com fretes relacionados as vendas de mercadorias. Ela é
composta por 13.279 linhas de informações (13.280 linhas contando com a linha do
cabeçalho). Nela foi acrescentada apenas a coluna de título “SEQUÊNCIA DAS
LINHAS” para o controle da quantidade de linhas de informação.
Essa subplanilha continha algumas características que assinalamos abaixo.
Algumas células da coluna NF VINCULADA estavam preenchidas pela palavra
DIVERSAS (3 linhas), o que indica que os respectivos conhecimentos de transportes,
informados na coluna TIPO DOC., foram vinculados a mais de uma nota fiscal de
venda.
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

Continuando, algumas células da coluna NF VINCULADA estavam preenchidas pela
expressão NÃO IDENTIFICADO (327 linhas), o que indica que o contribuinte não
soube informar quais as notas fiscais estavam relacionadas aos respectivos documentos
comprobatórios dos transportes, informados na coluna TIPO DOC.
Prosseguindo, algumas células da coluna NF VINCULADA não estavam preenchidas,
ou seja, estavam vazias (149 linhas), o que indica que o contribuinte não soube informar
quais as notas fiscais estavam relacionadas aos respectivos documentos comprobatórios
dos transportes, informados na coluna TIPO DOC.
A segunda das subplanihas, de título “INFORMAÇÕES TRABALHADAS”, continha
as informações originais das despesas com fretes nas vendas de mercadorias que foram
analisadas pelo Auditor para a sua comprovação e/ou aceitação. Ela inicialmente era
composta por 13.279 linhas de informações.

Em algumas células da coluna NF VINCULADA (notas fiscais vinculadas aos
respectivos documentos comprobatórios dos transportes) existem mais de uma nota
fiscal relacionada a um mesmo documento comprobatório de transporte, sendo esses
informados na coluna TIPO DOC. Onze linhas apresentaram essa característica e, para
fins de análise, tiveram as suas informações duplicadas ou triplicadas, conforme o caso,
exceto nas células das colunas DÉBITOS, CRÉDITOS e SALDO. Assim foi
estabelecido para que, cada linha contendo a identificação de um documento
comprobatório de transporte ficasse vinculado a apenas uma nota fiscal representativa
da venda de mercadoria, sem ter o valor dessa despesa duplicado ou triplicado em
relação às informações originais do contribuinte. Isso resultou no acréscimo de 11
(onze) linhas de informações (linhas em laranja claro), perfazendo o total final de
13.290 linhas de informações.
Essa planilha foi ordenada pelo dia de emissão dos documentos comprobatórios dos
transportes, conforme se pode constatar na coluna EMISSÃO.
Nessa planilha foram incluídas as colunas não originais (na cor laranja escuro): MÊS
DE EMISSÃO DO DOCUMENTO e NOTA FISCAL EM FORMATO DE NÚMERO.
Os produtos transportados, informados nas células da coluna PRODUTO
TRANSPORTADO, foram os seguintes: álcoois (etanol, álcool, álcool anidro, álcool
hidratado; gasolinas (A e C); óleos diesels (interior, marítimo, aditivado); e
lubrificantes. Outras nomenclaturas para os produtos transportados foram: comb div,
combustíveis, diversas e pedágio(s).

Conforme destacamos acima nesse relatório, em relação aos fretes derivados de vendas
de suas mercadorias, o contribuinte apresentou documentação comprobatória dos
registros e/ou informações contidas nas suas duas planilhas originais, agrupados por
mês de referência. Essa documentação comprobatória é composta por diversos
conhecimentos de transportes e por diversas notas fiscais de prestação de serviços de
transporte. Alguns desses documentos principais também são acompanhados por listagens
explicativas, que funcionam como uma espécie de memória de cálculo deles.

Nos diversos conhecimentos de transportes apresentados, os emitentes dos CT’s são as
empresas transportadoras; os remetentes das mercadorias geralmente são as filiais da
empresa Satélite Distribuidora de Petróleo; e os destinatários das mercadorias
geralmente são postos de combustíveis.
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

Nas notas fiscais de prestação de serviços, o emissor da NF’s são as empresas
transportadoras e os clientes são as filiais da empresa Satélite Distribuidora.

Também conforme destacamos acima nesse relatório, nos extratos da conta bancária do
diligenciado, conta esta mantida junto ao Banco do Brasil S.A., constam pagamentos a
diversas empresas prestadoras de serviços de transportes, comumente as constantes nos
CT’s, nas NFS, nas listagens explicativas, em outros documentos etc., em valores e
datas que estão intimamente identificados aos valores e datas constantes nos
documentos comprobatórios das despesas com fretes nas vendas, o que comprova que o
ônus financeiro foi suportado pelo contribuinte para inúmeras das despesas elencadas
nas suas planilhas originais.
Em algumas células da coluna SALDO (células destacadas pela cor cinza azulado) os
valores das despesas com os serviços de transportes foram alterados (ajustados) para
ficarem correspondentes aos valores das despesas contidos na documentação
comprobatória. Os valores das despesas com os serviços de transportes dessa coluna
também foram alterados (ajustados) para evidenciar as exclusões das despesas com os
fretes de álcool (células destacadas pela cor cinza azulado).
As memórias de cálculos dessas alterações (ajustes) estão contidas na terceira
subplanilha, de título “AJUSTES NOS VALORES”.
Avançando, ainda na subplanilha “INFORMAÇÕES TRABALHADAS” a partir da
coluna V (colunas, cujos títulos estão em verde), inclusive, temos o resultado das
análises da documentação comprobatória.
A coluna V, de título “Resultado da Análise do Auditor Fiscal: Despesa Aprovada
(Comprovada e Aceita) = a 1; Despesa Não Aprovada (Não Comprovada ou Não Aceita) =
a 2”, informa se a despesa foi aprovada (comprovada e aceita), ou seja, se a despesa
estaria apta a formação das bases de cálculos das Contribuições e apta a participar das
parcelas no cálculo dos rateios, ou se a despesa estaria não aprovada.
Quando as células dessa coluna V estiverem preenchidas por “1”, a despesa foi
aprovada. Quando as células dessa coluna V estiverem preenchidas por “2”, a despesa
foi não aprovada.
Quando as células dessa coluna V estiverem preenchidas por “1” (despesa aprovada), a
próxima coluna, a coluna W, estará preenchida por “2”, indicando que se trata de
despesa da não cumulatividade, e a coluna seguinte, a coluna X, trará a identificação
do(s) produtos transportados.
Por sua vez, quando as células dessa coluna V estiverem preenchidas por “2” (despesa
não aprovada), a próxima coluna, a coluna W, estará preenchida por “1”, ou por “3”, ou
por “4”, ou por “5”, ou por “6”, ou por “7”, os quais são os índices dos critérios que
levaram a despesa a ser considerada não aprovada. As células da coluna seguinte, a
coluna X, trará os critérios, propriamente ditos, que levaram a despesa a ser considerada
não aprovada. Em alguns casos, as células da coluna Y, para determinados critérios,
poderão apresentar um segundo critério que também foi considerado para a não
aprovação da despesa.
Os motivos para a não aprovação dessas despesas restaram bem claros. As despesas não
foram aprovadas pelos seguintes motivos: fretes relacionados às vendas de álcool,
produto não pertencente a não cumulatividade; o contribuinte não apresentou
a documentação comprobatória dos fretes; alguns CT’s não identificam individualmente
as mercadorias transportadas; a documentação comprobatória demonstra que os
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

Períodos
Valores das Despesas
jul
R$
457.369,01
ago
R$
507.849,11
set
R$
504.019,76
out
R$
534.324,27
nov
R$
486.510,05
dez
R$
538.852,89
Total Geral
R$
3.028.925,09
Períodos
Valores das Despesas
jul
R$
118.783,76
ago
R$
144.531,51
set
R$
54.142,44
out
R$
53.512,77
nov
R$
88.512,40
dez
R$
261,00
Total Geral
R$
459.743,88
Despesas com Fretes nas Vendas de Mercadorias
Aprovadas (Aceitas e/ou Comprovadas)
pelo Auditor Fiscal
Despesas com Fretes nas Vendas de Mercadorias
Informadas pelo Contribuinte nas Planilhas Originais
transportes foram realizados por pessoas físicas; o contribuinte não apresentou a
documentação comprobatório dos pagamentos dos fretes; a documentação
comprobatória dos fretes comprovam que não representam vendas e sim o deslocamento
de mercadorias entre filiais da empresa diligenciada.
A quarta das subplanihas, de título “VALORES APROVADOS”, foi confeccionada
para se destacar os valores mensais das despesas com fretes (em linhas em azul escuro
da coluna SALDO) aprovadas perante a diligência. Ela contém também o valor geral (de
todos os meses) das despesas com fretes aprovadas (em linhas em azul claro da coluna
SALDO).
Os valores dessa quarta subplanilha são os mesmos que constam da planilha
“INFORMAÇÕES TRABALHADAS”, quando a esta se aplica o filtro = a 2 à coluna V
e se observa os valores da coluna SALDO.
Finalmente, uma quinta subplaniha, cujo título é “TABELAS DINÂMICAS”, foi
formulada apenas com a função de se destacar os valores mensais das despesas com
fretes nas vendas reconhecidas pelo contribuinte e os valores mensais das despesas com
fretes nas vendas aprovadas, após a análise do Auditor Fiscal.
Os totais mensais e o total geral das despesas com fretes nas vendas informadas pelo
contribuinte em suas planilhas originais, assim como, os valores mensais e o total geral
das despesas com fretes nas vendas de mercadorias aprovadas pelo Auditor Fiscal, estão
anunciados na Tabela 4 abaixo.

Os lançamentos decorreram da glosa de créditos relativos a dispêndios com
armazenagem e frete em operações de venda, desconto esse previsto no inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, como já mencionado dão direito ao crédito, nesse sentido:
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS AO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICO). DIREITO A
CRÉDITOS
SOBRE
GASTOS
INCORRIDOS
COM
DESPESAS
DE
ARMAZENAGEM
DE
MERCADORIAS
E
FRETES
NA
REVENDA.
POSSIBILIDADE O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for
essencial ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à
apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

insumo transportado receba tratamento tributário diverso, daí, revendas, distribuidoras e
atacadistas de produtos sujeitas à tributação concentrada pelo regime não cumulativo,
ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero, podem descontar créditos
relativos às despesas com frete nas operações de venda, quando por elas suportadas na
condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3, IX das Leis n°s 10.637/2002 para o
PIS/PASEP e 10.833/2003 para a COFINS. (Acórdão 3301-012.405, red. Juciléia de
Souza Lima, j. 22/03/2023 – g.n.)

Numero do processo: 19515.720718/2017-09
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO AO
REGIME
MONOFÁSICO.
ARMAZENAGEM
E
FRETE
NA
VENDA.
POSSIBILIDADE.
Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não cumulativas em
relação à aquisição de bem para revenda submetido ao regime monofásico, há previsão
legal autorizando o desconto de crédito quanto a dispêndios com armazenagem e frete
em operações de venda, ainda que se tratando de revenda sujeita à alíquota zero e de
bem submetido à tributação concentrada (monofasia).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 31/08/2012
a
31/12/2016
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
REVENDA.
BEM
SUBMETIDO AO REGIME MONOFÁSICO. ARMAZENAGEM E FRETE NA
VENDA. POSSIBILIDADE.
Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não cumulativas em
relação à aquisição de bem para revenda submetido ao regime monofásico, há previsão
legal autorizando o desconto de crédito quanto a dispêndios com armazenagem e frete
em operações de venda, ainda que se tratando de revenda sujeita à alíquota zero e de
bem submetido à tributação concentrada (monofasia).
Numero da decisão: 3201-011.242
Nome do relator: HELCIO LAFETA REIS

Fato que no relatório fiscal assim constou:
Ressaltamos, porém, que o contribuinte, de acordo com os documentos DACON’s,
tomou crédito da não cumulatividade nas rubricas Bens para Revenda, Despesas de
Energia Elétrica e Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda.

Ao meu sentir, nesse ponto, houve o pedido de tomada de crédito e foi glosado,
não restando claro pela dicção da fiscalização se houve ou não o aproveitamento de tais créditos,
tanto que reverteu partes delas nesse tópico.
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.946 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720449/2010-24

Diante do exposto, adoto como razões de decidir o relatório da unidade de origem
para dar parcial provimento para reversão das glosas nos termos da fiscalização em relação ao
frete e a armazenagem na venda.
No que tange ao álcool nos termos da Lei no 11.727/2008, é possível também
conceder o pleito da contribuinte.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reversão das glosas (1) dos fretes sobre vendas, nos
termos da informação fiscal de diligência, (2) dos fretes relacionados às vendas de álcool,
realizados a partir da vigência da Lei no 11.727/2008, que revogou o art. 1o, § 3o, IV da Lei no
10.865/2004,.e (3) das despesas com armazenagem
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 2271
DF CARF MF
Original